Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-93.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Alegação do autor de ausência de sinalização em cruzamento, que teria causado acidente automobilístico – Alegação de omissão da Prefeitura Municipal, posto que lhe caberia regularizar o trânsito – Inocorrência – Ausência de sinalização em cruzamento que não transfere a responsabilidade de eventual colisão à Administração Pública – Dever de conduzir

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Alegação do autor de ausência de sinalização em cruzamento, que teria causado acidente automobilístico – Alegação de omissão da Prefeitura Municipal, posto que lhe caberia regularizar o trânsito – Inocorrência – Ausência de sinalização em cruzamento que não transfere a responsabilidade de eventual colisão à Administração Pública – Dever de conduzir com diligência previsto no art. 29, III, "c" do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001160-
93.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
RAFAEL CARRILHO SPREAFICO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMÉRICO BRASILIENSE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-93.2018.8.26.0040 - Comarca de Américo Brasiliense - Voto no 33.391 - bhs
2
Voto no 33.391
Apelação Cível no 1001160-93.2018.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense
Apelante: RAFAEL CARRILHO SPREAFICO
Apelada:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
AMÉRICO
BRASILIENSE
JUÍZA: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Alegação do autor de ausência de sinalização em
cruzamento, que teria causado acidente automobilístico
Alegação de omissão da Prefeitura Municipal, posto que
lhe caberia regularizar o trânsito Inocorrência Ausência
de sinalização em cruzamento que não transfere a
responsabilidade de eventual colisão à Administração
Pública Dever de conduzir com diligência previsto no art.
29, III, “c” do Código de Trânsito Brasileiro Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Rafael Carrilho Spreafico, às fls. 124/133, em face
da r. sentença de fls. 111/112 e 122, que julgou improcedente o pedido,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios em 10% do valor da causa. A parte dispositiva da r.
sentença guerreada está abaixo reproduzida:
“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, JULGO IMPORCEDENTE o
pedido, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor da causa. Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.R.I. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada
e
os
interessados
dela
intimados.
Registre-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-93.2018.8.26.0040 - Comarca de Américo Brasiliense - Voto no 33.391 - bhs
3
oportunamente, com expedição das comunicações de
praxe”.
Irresignado, recorreu o autor, pleiteando a reforma da r.
sentença guerreada, sob o fundamento que na data do acidente a Polícia
Militar se dirigiu até o local dos fatos, conforme documento de fls.
15/28, tendo lavrado Boletim de Ocorrência que indicou o dia
(05.07.2018) e a hora (16h50) do acidente, sendo que nas informações
complementares prestadas pela autoridade policial, foi mesmo indicada
a “inexistência de sinalização vertical e sinalização horizontal”.
Aduz que na hipótese, a Prefeitura Municipal agiu de forma
omissa, na medida em que a ausência de sinalização no cruzamento de
quatro vias ensejou o acidente de trânsito em comento, citando, para
tanto, jurisprudência dos E. Tribunais Nacionais. Alega que o próprio
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao Município a
responsabilidade pela sinalização da via pública, conforme previsto no
art. 90, §1o da mencionado Diploma Legal.
Fundamenta, ainda, que conforme comprovado no Boletim
de Ocorrência, o autor agia de maneira cautelosa, tanto é que a vítima
do acidente teve apenas pequenas escoriações, ao contrário do que
ocorreria caso o autor estivesse dirigindo de maneira imprudente.
Certificado o decurso do prazo conforme certidão de fls.
138, a Prefeitura Municipal não apresentou contrarrazões de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-93.2018.8.26.0040 - Comarca de Américo Brasiliense - Voto no 33.391 - bhs
4
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Rafael
Carrilho Spreafico em face do Município de Américo Brasiliense,
argumentando que no dia 05.07.2018, por volta das 16h50, estava
conduzindo o seu veículo Toyota Hilux, de placa FCL-4316 quando ao
atravessar o cruzamento com a Rua Ovídio Machiorato reduziu a
velocidade, e, por não encontrar sinalização, avançou com o seu veiculo
e colidiu com a lateral da motocicleta Honda Bis, pertencente a Sra.
Larissa, que caiu ao chão e foi devidamente socorrida.
Pleiteia, em decorrência da colisão com veículo de terceira,
o pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$22.283,95 (vinte e dois mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e cinco
centavos), bem como o pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título
de danos morais, em decorrência da omissão da Prefeitura Municipal,
que deveria ter sinalizado o cruzamento das vias, mediante a aposição
de placa “pare”.
Pois bem, da análise dos autos, observa-se que não reside
razão às alegações recursais do autor. Primeiramente porque a ausência
de sinalização em cruzamento não transfere a responsabilidade de
eventual colisão à administração pública, posto que a legislação de
trânsito, que fixa de forma específica as preferências nas vias, deve ser
observada pelos condutores.
Neste sentido, o art. 29, III, “c”, do CTB bem estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-93.2018.8.26.0040 - Comarca de Américo Brasiliense - Voto no 33.391 - bhs
5
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-
se as exceções devidamente sinalizadas;
II - o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como
em relação ao bordo da pista, considerando-se, no
momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas;
III - quando veículos, transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem:
a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia,
aquele que estiver circulando por ela;
b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por
ela;
c) nos demais casos, o que vier pela direita do
condutor.”[grifou-se].
E, pela imagem de fls. 26, verifica-se que a colisão ocorreu
do lado esquerdo da motocicleta, concluindo-se, portanto, que a
preferencial de passagem era do veículo conduzido pela vítima, porque
vinha da direita, de modo a indicar que o autor não agiu com a
diligência prevista, nos termos do que reconhecido pela r. sentença
guerreada:
“E, pelas fotografias, extrai-se que o embate ocorreu ao
lado esquerdo da motocicleta atingida (vide principalmente
a última foto), o que leva à conclusão de que a preferencial
de passagem era do veículo conduzido pela terceira, porque
vinha da direito, restando evidente que o autor deixou de
observar as regras de trânsito incidentes na hipótese. Assim,
ainda que ausente sinalização no local do acidente, deixou a
autora de proceder com cautela e de obedecer as regras
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-93.2018.8.26.0040 - Comarca de Américo Brasiliense - Voto no 33.391 - bhs
6
que não há como responsabilizar-se o Município pelos
danos decorrentes do acidente descrito na inicial)”. (fls.
111/112).
Apesar de o autor argumentar que não estava em alta
velocidade, pois, caso contrário os danos teriam sido piores tanto aos
veículos quanto à vítima, deve-se elucidar que a diligência esperada não
se refere apenas quanto ao limite da velocidade, mas à direção atenta,
que respeite à já citada norma prevista no art. 29 do CTB.
Ademais, cumpre mencionar que não é incontroversa a
ausência de sinalização do trânsito, na medida em que, conforme
alegado pela Prefeitura Municipal na contestação de fls. 76, é possível
observar nas imagens de fls. 39/40, em meio a conglomeração de
pessoas, a existência de uma placa “pare”, de modo a contradizer a
inexistência de sinalização alegada pelo autor, em que pese tal
sinalização não constar nas demais imagens juntadas.
E, ainda que admitida a inexistência de sinalização no
cruzamento na via em que ocorreu o acidente, a ausência da placa de
trânsito não foi motivo determinante para o acidente, justamente porque
descumprido o mencionado art. 29, III, c do CTB. E, é neste sentido,
inclusive, que está a doutrina majoritária deste E. Tribunal de Justiça,
observa-se:
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
POR ILÍCITO EXTRACONTRATUAL DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO Alegação de
falta de sinalização nas vias públicas como causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-93.2018.8.26.0040 - Comarca de Américo Brasiliense - Voto no 33.391 - bhs
7
determinante da colisão entre os veículos - Ausência de
nexo causal entre os prejuízos suportados pelos autores e a
conduta omissiva do município
Aplicação ao caso
concreto da regra prevista pelo art. 29, III, CTB: "Quando
veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de
passagem: (...) c) nos demais casos, o que vier pela direita
do condutor" Autora que não observou a preferência de
passagem e deu causa ao acidente
Sentença de
procedência reformada - Recurso do Município provido
para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se a
sucumbência1”.[grifou-se].
APELAÇÃO. Responsabilidade do Estado. Acidente de
trânsito. Indenização por danos materiais e morais.
Acidente de veículo em via pública por suposta má
sinalização da via. Caracterizada a culpa do Autor, por
conduzir o veículo sem condições de uso e adentrar a via
preferencial sem aguardar a passagem de outro veículo,
contrariando as normas do CTN, especificamente, arts. 39
e 44, elidindo a responsabilidade do Município. Sentença
de improcedência mantida. Recurso não provido2”. [grifou-
se].
“Ação de reparação de danos - Pretensão a indenização
fundada na ausência de sinalização eficiente no
Cruzamento - Suposta omissão da Municipalidade não
configurada, pois havia sinalização no local, consistente
na placa Pare - De mais a mais, ainda que assim não
fosse, é bem de ver que o CTB, tratando de Normas Gerais
de Circulação e Conduta, regula o comportamento que
deve ser adotado pelo condutor nos casos de ausência de
sinalização em cruzamento, donde se retira que não há de
se falar em omissão - Reparação de danos materiais e
morais indevida - Recurso improvido3.”[grifou-se].
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1000076-95.2019.8.26.0210. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ponte Neto. DJ: 30.09.2019.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 100031-54.2019.8.26.0103. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Bandeira Lins. DJ: 13.09.2019.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0908831-81.2012.9.26.0037. Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza. DJ: 24.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-93.2018.8.26.0040 - Comarca de Américo Brasiliense - Voto no 33.391 - bhs
8
Logo, censura nenhuma merece a sentença, motivo pelo
qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, rejeitando-se o
pleito recursal.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(verba honorária majorada para 11% [onze por cento] do valor
atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)